Tribunal: TJDFT
Processo: 0005809-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. Verificada a insuficiência de provas coligida aos autos e havendo dúvidas sobre o dolo do réu de expor a perigo a vida de seu filho, viável a aplicação do princípio in dubio pro reo e a consequente absolvição.
2. Recurso desprovido.